Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012366-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 035.848.468-54 (AGRAVANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERADORA TAQUARI LTDA - EPP - CNPJ: 08.928.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO - CPF: 016.000.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA CAMPOS GONCALVES LIMA - CPF: 030.723.351-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR JOSE LANG - CPF: 371.152.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FONTES VANO - CPF: 052.104.278-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 452.139.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 915.231.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.139.803/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES BRAGA - CPF: 479.348.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR BALDUINO DE SOUZA - CPF: 527.039.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE BENS IRREGULARMENTE – CONTRATAÇÃO COM TERCEIRO IMPEDIDO DE PARTICIPAR DE CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO – INTEGRANTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO

AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA em face do MINISTÉRIO
PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1000436-76.2020.811.0092, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, até o montante de R$86.026,14 (oitenta e seis mil vinte e seis reais e quatorze centavos).

Noticia a Agravante que o Ministério Público aviou a Ação de base sob o argumento de que houve irregularidades/ilegalidades no procedimento de Desapropriação Amigável de parte da Mineradora Taquari, por parte do Município de Alto Taquari, com a participação da Recorrente.

Sustenta a sua ilegitimidade passiva, eis que a avaliação do produto foi realizada pela Comissão de Avaliação, da qual apenas fazia parte, não detendo competência para analisar, discordar ou realizar qualquer outro ato, senão a avaliação; segundo porque não houve dolo, sendo que a avaliação foi feita no estrito cumprimento de dever legal.

Destaca a impossibilidade do deferimento de indisponibilidade dos bens posto que não praticou nenhum ato de improbidade administrativa, estando ausente qualquer indício de dolo, culpa grave ou má-fé, bem como efetivo prejuízo ao erário.

Acentua a necessidade de desbloqueio dos bens, considerando que não pode ser responsabilizado por falha da gestão municipal.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida. (Id 45876455)

Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado. (Id 48930483)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 50011465)

A douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que “
imperiosa a observância de seguros indícios de responsabilidade do agente pela prática do ato de improbidade –
fumus boni iuris
, fato que não se depreende em relação a Agravante.
” (
sic
Id 52807462)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão trazida a esta sede recursal cinge-se em analisar a possibilidade de se determinar a indisponibilidade de bens da Agravante até o montante de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), por ato de improbidade administrativa.

O
parquet
ajuizou a ação de base alegando irregularidades na aquisição de “rachão” pelo Município de Alto Taquari, para execução de obras, sem a observância de princípio éticos e morais da Administração Pública, salientando que o Município teria comprado oficialmente de uma determinada empresa, mas retirado o produto de outra, de propriedade de Lairto João Sperandio, o qual não poderia contratar com o Poder Público, por força de condenação por ato de improbidade.

Destaca-se que referida aquisição foi precedida de procedimento de desapropriação amigável, referente a 5 (cinco) hectares, no valor de de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil), no qual a Agravante integrou a comissão de avaliação da propriedade na qualidade de Engenheira do Município.

Estabelece a Lei de Improbidade Administrativa quanto à indisponibilidade de bens,
in verbis
:

“Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

Com efeito, o deferimento de medida liminar como cautela em ação civil pública destinada a reparar os danos da improbidade administrativa ou reprimir o enriquecimento ilícito, é justificada pela indispensabilidade de se garantir a efetividade dos princípios constitucionais da administração pública, por certo mais privilegiados que o direito individual que restringe.

A indisponibilidade de bens, por caracterizar medida nitidamente acautelatória prevista na Lei da Improbidade - pois periférica ao bem da vida perseguido -, que é o ressarcimento ao erário, em caso do não deferimento, pode, muitas vezes, inviabilizar o objeto pretendido na demanda principal.

Sobre o tema, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que basta a
fundada suspeita de lesão
ao patrimônio público,
sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação
, efetiva ou iminente, de patrimônio do requerido, estando o
periculum in mora
implícito. Vejamos:

“(...)

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) [Grifei]

Pois bem.

Como se vê da inicial, o Ministério Público imputa ao requerida, ora Agravante, a prática de ato de improbidade, consistentes na consecução de danos ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos previstos art. 10,
caput
,

c/c art. 11,
caput
, da Lei 8.429/1992,
in verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei.

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente.”

Diante disso, o Ministério Público requereu a indisponibilidade dos bens dos requeridos, inclusive da ora Agravante.

De inicio, no que se refere a legitimidade passiva da Recorrente, a Lei de Improbidade Administrativa prevê no seu artigo 2o que: “Reputa-se agente públicos, para os efeitos desta leis, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandatos, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

Ressai dos autos a participação da Agravante na comissão avaliadora do imóvel objeto da desapropriação amigável, tida como irregular, como Engenheira Civil do Município de Alto Taquari, não sendo possível, nesta fase inicial excluir a sua responsabilidade no ato administrativo investigado.

O
parquet
sublinha que era fato público e notório que a Pedreira, objeto de desapropriação, era de fato do Sr. Lairto João Sperandio, terceiro proibido de contratar com o Poder Público, juntando depoimento “
dos Motoristas Mauro João Follman, Romari Luiz da Silva, o Relatório Técnico de jazidas de cascalho e rachão no Município de Alto Taquari (fs. 218/237, assinado pelo atual Secretário de Infraestrutura, planejamento e Obras, Marcos Antônio Fontes Vano, também requerido, que também fez parte da Comissão nomeada pela Portaria no 73/2019 (f. 244)
”.

De sorte que, tenho como configurada a legitimidade da Agravante.

As demais questões trazidas de que não existiu dolo da sua parte, e que não tinha poder de decisão, são de natureza meritória, e somente podem ser analisadas no decorrer da ação, com a devida instrução processual.

Pelo que consta dos autos,
existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado na aquisição irregular de “rachão” – produto de mineradora, de pessoa proibida de contratar com o Poder Público, sendo incontroverso a participação da Recorrente na fase que antecedeu a desapropriação.

Neste ponto, trago à colação parte da decisão recorrida, que assim consignou:

“(...) Pois bem, em análise dos documentos juntados na inicial, verifico que há fortes suspeitas da participação dos indiciados em procedimentos irregulares para aquisição de rachão por este município, seja por condutas comissivas ou omissivas.

Analisando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, observo que os dois procedimentos realizados para aquisição de rachão nos anos de 2017 e 2018 teve como participantes as empresas O Goiano P. e Serviços, JRB Empreendimentos e Contern. Contudo, diante dos documentos juntados, constatei que as empresas O Goiano e JRB pertencem ao mesmo dono e possuem o mesmo CNPJ. Já a empresa Contern informou que está em recuperação judicial e emitiu sua última nota fiscal de venda de brita no ano de 2013. Informou ainda que não formalizou nenhum contrato com o município para venda ou extração de rachão nos anos de 2018 e 2019.

Além do mais, os motoristas do município, quando ouvidos no inquérito civil, informaram que desde o ano de 2018 transportam rachão retirado da pedreira do Lairto ou da Cortern.

Foi juntado aos autos contrato de compra e venda em que o Sr. Lairto João Sperandio Filho vendeu a Fazenda São João e a Mineradora Taquari Ltda à empresa Cortern, no ano de 2010. Logo, em tese, não poderia figurar como beneficiário da desapropriação amigável celebrada com o município de Alto Taquari, no valor de R$ 650.000,00.

Certo é que o resultado do inquérito civil instaurado pelo órgão ministerial apontou uma série de incoerências e obscuridades nos procedimentos deflagrados para aquisição de rachão pelo município, que deverão ser melhor esclarecidas no curso da presente ação, após a formação do contraditório e instrução processual.

Nesse cenário, ao menos em sede de cognição sumária e superficial, vislumbro a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado na inicial, pois há fortes suspeitas de que os indiciados teriam praticado as condutas irregulares apontadas pelo Ministério Público, ficando satisfeito o requisito necessário à concessão da tutela cautelar de indisponibilidade de bens.” (
sic
decisão recorrida)

Diante das supostas irregularidade e incongruências, não sendo necessária nessa fase a comprovação de dolo ou má-fé da requerida, a indisponibilidade de bens deve ser mantida, a fim de garantir eventual reparação de dano ao erário, devendo as questões sobre o grau de responsabilidade ou não da Recorrente ser esclarecido no curso da ação.

A propósito:

“Existindo fortes
indícios
da prática de ato de
improbidade
, não há justificativa para que seja revogada a decisão que decretou a
indisponibilidade
de
bens
do Recorrente. Não deve ser acolhida a tese de periculum in mora inverso quanto inexistem provas nesse sentido. O estado de necessidade, defendido pelo Recorrente, além de não estar demonstrado, não torna obrigatória a revogação da ordem de
indisponibilidade
dos
bens
.” (N.U 1019149-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
INDÍCIOS
VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS —
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
— DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. (...) A decretação da
indisponibilidade
de
bens
em ação civil pública por ato de
improbidade

administrativa
é imperiosa, diante da constatação da existência de
indícios
da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido. (...)” (N.U 1008356-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Desta feita, considerando que a agravante não apresentou argumentos capazes de retificar os documentos que instruíram a inicial, notadamente o inquérito civil instaurado pelo
Parquet
Estadual, não vislumbro necessária a reforma de decisão interlocutória
a quo
.

Destarte, entendo que restam presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada e deferida pelo Juízo de 1o grau, não havendo razões para a reforma da decisão.

Com base nestas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decretação de indisponibilidade dos bens da Agravante, até julgamento final da lide.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020